Tribunal: TJDFT
Processo: 0000488-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Relatório de embriaguez. Depoimentos de policiais.

1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).

2 - Se o relatório de embriaguez elaborado pelos policiais constatou que o réu estava embriagado no momento da abordagem e os policiais confirmaram esse fato, há provas suficientes para manter a condenação.

3 – O limite temporal de cinco anos – após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - deve ser considerado para afastar a valoração negativa dos antecedentes.

4 – Apelação provida em parte.